Tribunal: TJPA
Processo: 0803911-31.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803911-31.2023.8.14.0061

APELANTE: WARLEN DA SILVA DUTRA, EDUARDO LIMA VALADAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os recorrentes Eduardo Lima Valadão e Warlen da Silva Dutra foram condenados em primeira instância pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(Art. 157, § 2.°, inciso II, do Código Penal Brasileiro). A sentença fixou a pena para ambos em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Ambos os sentenciados, Eduardo Lima Valadão e Warlen da Silva Dutra, interpuseram recursos de apelação. A Defensoria Pública, em nome de Eduardo, e o advogado de Warlen apresentaram argumentos similares.

O principal pleito da defesa foi a
possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade penal/relativa
, contestando veementemente a aplicação da Súmula 231 do STJ. A tese defensiva argumentou que o enunciado da súmula viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

O Tribunal Superior considerou a dosimetria da pena como parte da discricionariedade do julgador, que deve seguir o critério trifásico descrito nos artigos 68 c/c 59 do Código Penal. Foi salientado que o Juízo
a quo
fixou corretamente a pena-base no mínimo legal, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes.

A tese defensiva que pedia o afastamento da Súmula 231 do STJ não prosperou. O entendimento majoritário da Corte é que as atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A Súmula 231 do STJ se alinha aos parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitando a atuação do magistrado e evitando a transgressão ao
princípio da legalidade
.

Além disso, destacou-se que súmulas de Tribunais Superiores não possuem força de lei e não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Portanto, mesmo reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, a redução da pena aquém do mínimo legal é inviável.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao apelo
dos sentenciados. A r. sentença condenatória foi mantida em todos os seus termos, e a pena intermediária foi mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme a fundamentação.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.°, inciso II, do Código Penal Brasileiro; Art. 68 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz (STJ)

HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015 (STF)

RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010 (STF)

AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021 (STJ)

HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016 (STJ)

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0803911-31.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: WARLEN DA SILVA DUTRA E EDUARDO LIMA VALADÃO

DEFENSOR PÚBLICO: DEMETRIUS FERRAZ E SILVA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por
EDUARDO LIMA VALADÃO E WARLEN DA SILVA DUTRA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que condenou ambos nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas), fixando-lhe a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu denúncia
na data de 17/08/2023 contra
Warlen da Silva Dutra
e
Eduardo Lima Valadão
em 17/08/2023, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro).

A denúncia foi
recebida em 18/08/2023.

Na audiência de Instrução e Julgamento (08/02/2024) foram ouvidas testemunhas de acusação (policiais militares) e, como informantes, as vítimas e o pai de uma delas. Os acusados foram interrogados.

O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais requerendo a condenação dos acusados.

A defesa de
Warlen da Silva Dutra
apresentou alegações finais por memoriais requerendo a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de concurso de pessoas (Art. 157, §2º, II, CP) por ausência de prova de "enlace de desígnios" ou "liame subjetivo". Também pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de
Eduardo Lima Valadão
apresentou alegações finais oralmente, pedindo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal.

Na data de 22/05/2024 foi prolatada sentença condenando
Warlen da Silva Dutra
e
Eduardo Lima Valadão
pela prática do crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). A pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa por crime); a atenuante da confissão espontânea não resultou na redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ; a pena foi aumentada em 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de agentes.
Pena final para ambos
:
5 anos e 4 meses de reclusão
, além de 13 dias-multa, no regime inicial de cumprimento da pena foi o
semiaberto
.

Ambos os sentenciados,
Warlen da Silva Dutra
e
Eduardo Lima Valadão
, interpuseram recursos de apelação.

A Defensoria Pública apresentou as razões de apelação de
Eduardo Lima Valadão
em 23/07/2024. O principal argumento foi a possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade, contestando a Súmula 231 do STJ.

O advogado de
Warlen da Silva Dutra
, apresentou as razões de apelação em 07/08/2024. O argumento principal foi similar: a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea, também buscando a superação da Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(30/08/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (02/10/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que os apelantes se limitam a questionar o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes.

Na segunda fase, a defesa requer a incidência da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, ainda que a atenuante genérica (confissão e menoridade) seja reconhecida aos recorrentes, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

(...)

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão e menoridade, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

(...)

3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Logo, a
pena intermediária será mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025